Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-09.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (APELADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. SUSPENSÃO REVOGADA POR DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução movida em face de Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e João Marinho de Assis Filho, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, diante da inércia do exequente, com condenação às custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a retomada do curso processual antes do prazo final da suspensão inicialmente determinada seria válida e suficiente para legitimar a extinção do feito por abandono, diante da posterior ausência de manifestação do autor, devidamente intimado.

III. Razões de decidir

3.

A decisão judicial que determinou a retomada do andamento processual, ainda que anterior ao termo final da suspensão anteriormente fixada, prevalece como ato válido e eficaz, capaz de revogar tacitamente o prazo de suspensão e de impulsionar o feito.

4.

Regularmente intimado para manifestar-se no prazo de cinco dias, o exequente manteve-se inerte, o que autoriza a aplicação do art. 485, § 1º, do CPC, inexistindo nulidade ou ofensa ao devido processo legal.

5. A suspensão do feito por ausência de bens não constitui obstáculo absoluto à retomada processual, especialmente quando justificada por metas administrativas do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial que determina a retomada do feito revoga tacitamente a suspensão anteriormente fixada, impondo ao autor o dever de impulsionar o processo, sob pena de extinção por abandono. 2. A inércia do autor, após intimação válida, legitima a extinção do processo com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Execução
movida em face de
Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
e
João Marinho de Assis Filho
.

A sentença recorrida, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sustenta o apelante que a suspensão do feito, anteriormente determinada pelo juízo em virtude da ausência de bens penhoráveis, foi fixada por um ano e que o termo final da suspensão ocorreria apenas em 25/04/2025. Assim, entende que seria incabível a retomada do andamento processual antes dessa data, o que tornaria nula a sentença de extinção por abandono.

Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente retomada do curso da execução.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banco do Brasil S.A.
, insurgindo-se contra sentença que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
e
João Marinho de Assis Filho
, extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, atribuindo ao autor a responsabilidade pelas custas e despesas processuais.

Pois bem.

Antes da prolação da sentença, consta decisão expressa do juízo de origem no sentido de que o andamento processual deveria ser retomado, conforme se extrai da seguinte determinação:

“Vistos etc.

Considerando que o presente feito está impactando a Meta do CNJ, cumpra-se a determinação abaixo:

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA, se cadastrado, OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial, E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já apreciados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.”

Posteriormente, foi certificada a inércia da parte exequente, circunstância que motivou a extinção do processo por abandono.

A alegação de que o juízo estaria impedido de determinar o prosseguimento do feito antes do decurso do prazo de suspensão não prospera. Uma vez expedida ordem judicial determinando a manifestação da parte, impunha-se ao Banco do Brasil o cumprimento da intimação, sendo irrelevante o prazo inicialmente fixado para a suspensão da demanda. A retomada do curso processual, por ordem expressa do juízo, revogou tacitamente o período de suspensão, o que confere validade à subsequente decretação de extinção diante da inércia injustificada do exequente.

Cumpre destacar que a suspensão do processo por ausência de bens não é absoluta, tampouco impede o juízo de determinar a retomada do feito, mormente quando há elementos que justificam a movimentação processual, como metas administrativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça — hipótese registrada no presente caso.

O artigo 485, §1º, do CPC, prevê de forma clara que a extinção pode ser decretada se, intimado o autor para dar andamento ao feito, este se mantiver inerte pelo prazo de cinco dias. No caso em exame, não há qualquer vício na intimação realizada, tampouco dúvida quanto à ausência de manifestação do exequente.

Logo, ao contrário do que sustenta o apelante, não há nulidade a ser reconhecida. O juízo agiu dentro dos limites legais e processuais ao extinguir o processo diante do abandono da causa, observando os requisitos legais e respeitando o contraditório.

Assim, não se verifica qualquer ofensa ao devido processo legal ou à segurança jurídica, tampouco nulidade capaz de justificar a anulação da sentença recorrida.

No tocante a sucumbência, quanto às custas e despesas processuais, estas devem ser integralmente suportadas pelo autor, que deu causa à extinção da ação, nos termos expressos do artigo 485, §2º, do CPC. Já quanto aos honorários advocatícios, não houve condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se hígida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025